Tribunal: TJDFT
Processo: 0729537-87.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0729537-87.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SUZETE DA CONCEICAO MACEDO DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFIRO o pedido do DISTRITO FEDERAL de suspensão do feito, haja vista a ausência de determinação judicial de suspensão dos processos afetos ao tema em pauta, bem como o fato de a demanda encontrar-se em condições de julgamento. Intimem-se as partes. Preclusa esta, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 22 de junho de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito